Tribunal: STF
Processo: ARE 1439615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMOS ADITIVOS. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PERÍCIA TÉCNICA. AFERIÇÃO DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E DADOS DOS DIÁRIOS DE OBRA. PAGAMENTOS A MENOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DA RÉ AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Apelações interpostas pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, pela autora e pela assistente, de sentença_que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que tinha por escopo a condenação da IF1FRAERO ao pagar a importância de R$ 15.794.284,31 (quinze milhões, setecentos e noventa e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) a título de ressarcimento dos serviços extraordinários realizados na execução de obras e serviços de engenharia para a reforma, ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Brasília, referentes ao Contrato n° 026-EG/2000/0002, de 06/04/2000.



    2. Não há que se falar em falta de interesse processual da autora, ao argumento de que com a entrega/recebimento definitivo da obra ocorreu a quitação dos valores por ela devidos, uma vez que o termo de recebimento definitivo não comprova o pagamento dos serviços prestados pela contratada, mas apenas atesta a execução das obras de acordo com as exigências contratuais, conforme cláusula expressa. Preliminar que se afasta.



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a prescrição quinquenal prevista no art. 1° do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qual quer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular" (EDcl no REsp. 1.205.626/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 04.03.2011).



    4. De acordo com a teoria da actio nata, consagrada pelo art. 189 do Código Civil, a partir da lesãO-61.-Taa-Violação ao direito nasce para o titular a pretensão.



    5. No caso dos autos, o prazo prescricional começou a correr a partir de 06/09/2005, data em que própria INFRAERO reconhece que a autora reclamou os valores que supostamente lhe eram devidos em relação à execução do contrato. Ajuizada a ação em 23/06/2009, à evidência não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.



    6. O contrato firmado entre as partes, na modalidade de empreitada por preço unitário, é aquele no qual se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas, nos termos do art. 6° da Lei 8.666/93.



    7. Na lição de Marçal Justen Filho, "(...), a remuneração final assegurada ao particular, numa empreitada por preços unitários, não guardará vínculo necessário com a estimativa inicial resultante do somatório dos preços unitários — precisamente porque haverá variação dos quantitativos" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 16a Ed., SP: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 158).



    8. A autora alega que com a evolução física das obras constatou-se a necessidade da realização de serviços adicionais que resultaram de exigências ambientais e da contratante, bem como de condições climáticas adversas, o que teria acarretado diferenças entre o objeto contratado e efetivamente executado, com repercussão financeira negativa para a empresa.



    9. Verifica-se dos autos que a INFRAERO, desde setembro/2005 —quando a autora requereu o pagamento dos serviços extraordinários, reconheceu a possibilidade da existência de serviços realizados e não pagos. Contudo, foi omissa em responder ao pleito da autora de pagamentodos serviços extraordinários, tendo em vista que afirmava à contratada que o pedido dependia de análise e parecer de empresa contratada para fiscalizar a obra, a qual nunca apresentou resposta para a solução da questão.



    10. No caso dos autos, a perícia constatou, em razão da complexidade da obra, serem justificados os ajustes de certos serviços realizados no decorrer da execução do contrato e dos aditivos.



    11. Considerando os serviços e obras adicionais que foram impostos à empresa contratada e que foram por ela realizados (remoção de top soil, retrabalho da última camada de aterro após chuvas atípicas, umidificação do solo com caminhões-pipa e transporte extra nos serviços de terraplanagem), não se verifica qualquer atividade que possa ser objeto das cláusulas 5.1.8 e 5.1.24 do contrato, ou seja, de responsabilidade da própria contratada, pois não significam reparos ou refazimentos dos serviços executados em desacordo com o contrato, nem adequações do projeto aos padrões das concessionárias de serviços públicos.



    12. Portanto, tendo apurado a perícia judicial a efetiva execução dos serviços extraordinários, de acordo com as medições aferidas e os respectivos Diários de Obra, e não tendo a ré logrado êxito em infirmar os fatos alegados pela autora, deve ser paga a diferença entre os serviços medidos e os estimados nos termos aditivos, no valor de R$ 4.959.669,14 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), apurado segundo os preços de março/99 (data-base contratual), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.



    13. Correção monetária_ de acordo com os índices previstos no Manual de Orientação de -Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, acrescido de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/2001. A contar da vigência da Lei 11.960/2009, a título de correção monetária e juros de mora, deverá incidir a taxa de remuneração básica e juros da caderneta de poupança.



    14. Em razão da complexidade e o tempo de duração da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado, bem como a circunstância de que houve a realização de prova pericial, oportunidade em que foram formulados quesitos ao perito, a majoração do valor dos honorários advocaticios, de R$ 20.000,00 (vinte nnii reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem atende 'ao disposto no § 4°, do art. 20, do CPC revogado.



    15. Apelações da autora e da assistente a que se dá parcial provimento para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a INFRAERO ao pagamento do valor apurado de acordo com a perícia judicial bem como para, com a inversão dos ônus sucumbenciais, majorar o valor da verba honorária.



    16.`Apelação da INFRAERO prejudicada, uma vez que pretendia apenas a majoração, em seu favor, dos honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente